Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACORDO REALIZADO PELA VARA DE FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE CONSTITUIU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito de competência em desfavor de decisão do Juízo da 1a Vara de Família de Brasília-DF que declinou da competência em favor da 18a Vara Cível de Brasília-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 1 (uma) questão em discussão: verificar a competência do caso de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a presente ação tem como objeto litigioso cumprimento de sentença de acordo homologado pela 1a Vara de Família de Brasília-DF.
4. O Código de Processo Civil, em seu art. 516, II, dispõe que o cumprimento de sentença deve tramitar no juízo que proferiu a decisão originária, salvo disposição legal em sentido contrário — o que não se verifica na hipótese em questão.
5. Tendo sido homologado o acordo no âmbito da Vara de Família, é nesse Juízo que deve ser processada a execução do título judicial, em respeito à lógica processual e à coerência normativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Conflito de competência conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo da 1a Vara de Família de Brasília-DF.
Tese de julgamento: “Ausentes exceções legais aplicáveis, prevalece a regra geral de competência: o cumprimento da sentença deve ocorrer no mesmo juízo que a originou.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 516, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1396271, 0733842-26.2021.8.07.0000, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 31/01/2022, p. 31/01/2022.